Tribunal: TJSP
Processo: 2095646-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Segurado com Transtorno de Espectro de Autista. Tutela antecipada determinando a cobertura de tratamento multidisciplinar, sem limitação do número de sessões, mas com o respeito aos limites contratuais de reembolso, caso o beneficiário optasse pela realização do tratamento fora da rede conveniada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.